Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL. G44. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença recorrida que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem o exame do mérito, tendo em vista que o autor não promoveu a emenda à inicial determinada pelo Juízo singular.
2. A cumulação objetiva ocorre sempre que sejam somadas 2 (duas), ou mais, distintas demandas. 2.1. A cumulação objetiva de ações ocorre no caso de formulação de pedidos de natureza diversa. A parte pode formular mais de um pedido com o objetivo de promover o princípio da economia processual e a maior celeridade à prestação jurisdicional. 2.2. A cumulação subjetiva de ações é a que ocorre no caso de multiplicidade de partes como no caso do litisconsórcio, nas situações previstas no art. 113 do CPC.
3. No caso, a demanda é fundada em relações jurídicas substanciais distintas, consubstanciadas por meio de vínculos obrigacionais autônomos que demandam a análise de elementos diversificados e específicos, que em nada se relacionam. 3.1. Por essa razão justifica-se a individualização das pretensões.
4. O descumprimento da ordem de emenda à inicial enseja a aplicação da regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.